Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ATOS NOTARIAIS. ACEITAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS. PRETENSÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO.
1. Os tabeliães não possuem legitimidade para integrar o polo passivo de ações indenizatórias movidas contra atos por eles praticados por delegação pública.
2. Os temas 777 e 940 do Supremo Tribunal Federal estabelecem que o Estado é quem possui legitimidade passiva para integrar ação indenizatória movida com base em nulidade de atos notariais.
3. Por outro lado, os temas 777 e 940 não são aplicáveis aos pedidos de declaração de nulidade de ato notarial.
4. Quanto aos pedidos de declaração de nulidade de ato notarial, os tabeliães possuem legitimidade passiva. Inteligência do artigo 28, da Lei n. 6.015/73.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada em parte.